Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000397-59.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, ESPÉCIES DE CONTRATOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,
RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA
– INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL No. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI No. 11.077/2020 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARÊNCIA FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, cujo art. 3o sofreu alteração pela Lei n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, com o acréscimo do inciso V.

Nota-se, que referida norma não se aplica na situação dos autos (ação de arbitramento de honorários advocatícios), mas sim, nas execuções e nos pedidos de cumprimento de sentença, não alcançando as ações de arbitramento de honorários.

No caso em tela, a Agravante - pessoa jurídica requerente da gratuidade - invoca, para justificar seu pleito de gratuidade de justiça, situação de carência financeira, que diz comprovada por meio dos documentos, bem como, que no ano de 2021 o escritório suportou um prejuízo de R$ 861.328,80 (oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).

Entendo, todavia, não estar suficientemente demonstrado, nos autos, que a parte Agravante pessoa jurídica seja, realmente, merecedora da benesse vindicada, notadamente porque deixou de colacionar informações essenciais como balancetes atualizados e outros aptos para tanto, ou qualquer outro documento que comprove renda efetiva dos sócios da agravante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1049033-64.2022.8.11.0041, promovida em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, perante o Juízo de Direito da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a isenção das custas e despesas processuais, bem como indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões, alega que deve ser aplicada a Lei Estadual no 11.077/2020, que estabeleceu a isenção das custas judiciais ao advogado na cobrança de honorários advocatícios, mediante interpretação extensiva, para conceder o benefício da isenção ao autor na presente demanda, que versa sobre arbitramento de honorários advocatícios.

Assevera que a isenção na cobrança de honorários, seja pela via de arbitramento ou de execução, não tem outra finalidade senão a de possibilitar ao advogado que recorra ao Poder Judiciário, sem maiores obstáculos no sentido de pagamento de custas, para receber aquilo que lhe era de direito receber de forma voluntária e espontânea.

Afirma fazer jus a gratuidade da justiça, ao argumento de que, com a rescisão contratual operada pelo agravado, abrupta e imotivadamente, a sua receita reduziu de forma exponencial, que no atual momento não tem condição de arcar com as despesas processuais.

Anota que será obrigado a ajuizar uma série de ações de arbitramento como esta, devendo tal fato ser levado em consideração análise do direito à gratuidade da justiça.

Assim, pugna pela concessão de liminar de efeito suspensivo e, no mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a decisão agravada para reconhecer a hipótese de isenção das custas processuais ao agravante com fundamento na Lei Estadual no 11.077/2020, que alterou a Lei Estadual no 7.603/2001, ou, alternativamente, conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita, com fulcro no art. 98 e seguintes do CPC, por não possuir atualmente condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e manutenção.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 155155165).

Contraminuta da parte agravada (ID 157095670).

É o relato do necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de BANCO BRADESCO S/A, na qual requereu a concessão da justiça gratuita ou isenção das custas e despesas processuais por se tratar de ação que visa cobrança de honorários advocatícios.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo indeferiu o pedido por entender que a Lei Estadual no 11.077/2020 isentou os advogados do pagamento das custas processuais relativas às ações de execução de honorários advocatícios, inaplicável ao caso vez que a presente lide envolve ação de conhecimento - Ação de Arbitramento de Honorários.

Irresignada, a parte Autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Anota-se que a princípio, a isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, cujo art. 3o sofreu alteração pela Lei n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, com o acréscimo do inciso V.

Dispõe o art. 3o da Lei 7.603/2001:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.”

Já, o art. 4o, da Lei n. 11.077/2020, dispõe:

“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3o (...)

(...)

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”

Nota-se, que referida norma não se aplica na situação dos autos (ação de arbitramento de honorários advocatícios), mas sim, nas execuções e nos pedidos de cumprimento de sentença, não alcançando as ações de arbitramento de honorários.

Nesse sentido vem se manifestando este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ART. 3o DA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios não se aplica a isenção dos recolhimentos das custas judiciais estabelecidas no art. 3o, da Lei Estadual n. 11.077/2020.” (N.U 1013802-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022)

Com relação à gratuidade da justiça, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do benefício.

Não se olvida que, nos termos do art. 98, do CPC a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No entanto, não é possível igualmente desconsiderar que a presunção de pobreza é relativa e que o espírito da lei da assistência judiciária gratuita é o de que o benefício respectivo seja concedido somente àqueles que efetivamente não reúnam condições financeiras de suportar o pagamento das custas processuais e verba honorária sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

Com efeito, o STJ tem se manifestado no sentido de que cabe à pessoa jurídica fazer prova de que necessita da gratuidade de justiça, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: ERESP. 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA, DJU 09/06/11. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. (...) 1. Quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto na Lei 1.060/50, a Corte Especial, no julgamento do EREsp. 1.185.828/RS de Relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJU 09/06/11, consolidou entendimento segundo o qual as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da justiça gratuita de que trata a dita lei, desde que comprovem a impossibilidade de pagamento dos encargos do processo, sem comprometer a sua existência. (...). (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 25.386/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 05/11/2013).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481, que dispõe:

"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No caso em tela, a Agravante - pessoa jurídica requerente da gratuidade - invoca, para justificar seu pleito, situação de carência financeira, que diz comprovada por meio dos documentos, bem como, que no ano de 2021 o escritório suportou um prejuízo de R$ 861.328,80 (oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta centavos).

Entendo, todavia, não estar suficientemente demonstrado, nos autos, que a parte Agravante pessoa jurídica seja, realmente, merecedora da benesse vindicada, notadamente porque deixou de colacionar informações essenciais como balancetes atualizados e outros aptos para tanto, ou qualquer outro documento que comprove renda efetiva dos sócios da agravante.

E não basta à demonstração da hipossuficiência econômica apenas a declaração prevista no artigo 99, § 3o, do CPC ou, como pretende a agravante, demonstrativo mensal de perdas (ID 154986680), emitido por contador particular que se consubstancia em declaração unilateral da própria interessada, e não se prestaram ao fim colimado.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Eminentes pares,

Nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, tenho julgado monocraticamente no sentido de conceder a gratuidade, porque a lei isenta os advogados do recolhimento de custas processuais quando pedir execução de honorários ou cumprimento de sentença.

Ocorre que, no presente caso, trata-se de ação de arbitramento.

Entendo, dando maior abrangência à lei, que, se o advogado está isento de pagar custas ao executar seus honorários, também é isento ao ajuizar ação de arbitramento de honorários, mas o desembargador Sebastião entende que a lei não se aplica a este caso.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen,

Entendo que se trata de processo de conhecimento, não de execução ou cumprimento de sentença, portanto, para que haja isenção, neste caso, deve-se comprovar os requisitos da Lei n. 1.060/50, a qual prevê isenção aos que demonstrarem hipossuficiência.

Lei estadual não pode sobrepor lei federal, tampouco o Código de Processo Civil, caso contrário estaríamos legislando.

Se determinarmos a isenção das custas, estaríamos deferindo antecipadamente a justiça gratuita, ou seja, ele não poderá mais ser condenado em honorários. Está interligado.

Por isso, mantenho meu voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Peço vista compartilhada dos autos.

EM 1o DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA COMPARTILHADA PELAS 1a E 2a VOGAIS, DESA. MARIA HELENA E DESA. MARILSEN, RESPECTIVAMENTE.

SESSÃO DE 19 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Instrumento interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a decisão proferida na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1049033-64.2022.8.11.0041
promovida em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, que indeferiu a isenção das custas e despesas processuais, bem como indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
1o/03/2023
, em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
desproveu o recurso, mantendo a decisão singular.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

A 1o Vogal – nobre
Desa.
–
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS requereu na origem a concessão da justiça gratuita ou isenção das custas e despesas processuais, por se tratar de ação que visa cobrança de honorários advocatícios.

No caso, após minucioso estudo sobre o tema, é de se concluir que de fato, a isenção de custas processuais para os advogados somente é prevista em ações de
execução de honorários
, conforme expressa disposição no art. 4o da Lei Estadual no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.

Dispõe o art. 3o da Lei no 7.603/2001:

“Art. 3o. Além dos casos previstos em lei,
são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas
:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício” (g.n.)

Já o art. 4o da Lei no 11.077/2020, dispõe:

“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

Art. 3o (...)

(...) V -
os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”
(g.n.)

Acontece que tal regramento se revela de caráter taxativo, não admitindo interpretação extensiva, sendo inaplicável à demanda de arbitramento de honorários advocatícios, como pretende a parte agravante no presente caso.

Acerca da matéria, colaciono julgados desta colenda Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – LIDE QUE VERSA SOBRE PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO APÓS RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – ISENÇÃO PREVISTA SOMENTE EM AÇÕES DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]
2. Não se aplica a isenção de custas processuais para os advogados, prevista na Lei Estadual no 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no7.603/2001, uma vez que se aplicam a ações de execução de honorários advocatícios e não sobre a pretensão de arbitramento da remuneração após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios
, como é o caso dos autos
.”
(N.U 1016543-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 08/02/2023) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 4o, DA LEI N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3o, DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento do art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020,
é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários
. Entretanto, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de arbitramento de honorários.

Considerando que as custas judiciais possuem natureza tributária, não há como conferir interpretação extensiva ao aludido dispositivo, tendo em vista que tratando-se de norma concessiva de isenção de tributo, o artigo 111, inciso II, do CTN, estabelece que deve ser feita interpretação literal.

[...]”

(N.U 1018016-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022) (g.n.)

Assim, a referida lei não se aplica à hipótese dos autos, que não versa, propriamente, sobre
“execução dos honorários advocatícios”
, mas sobre a pretensão de arbitramento da remuneração após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco agravado.

Ante o exposto, não obstante minha inicial divergência, acompanho o voto do douto relator.

É como voto.-

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
n. 1049033-64.2022.8.11.0041, promovida em face do BANCO BRADESCO S.A, indeferiu a isenção das custas e despesas processuais, bem como indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em seu voto, o Des. Relator negou provimento ao recurso interposto, por entender que o disposto na Lei Estadual n. 11.077/2020

não se aplica na situação dos autos (ação de arbitramento de honorários advocatícios), mas sim, nas execuções e nos pedidos de cumprimento de sentença.

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, entendo por acompanhar o eminente Relator.

Com efeito, O art. 4o da Lei Estadual n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, alterou o art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001 (que dispõe sobre valor das custas, despesas e emolumentos no Poder Judiciário de MT), com o acréscimo do inciso V.

Dispõe o art. 3o da Lei no. 7.603/2001:

“
Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício. ”

Por sua vez, o art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, dispõe que:

“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3o (...)

(...)

V -
os advogados, na execução dos honorários advocatícios
.”
(destaquei)

Como se vê, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção
de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado,
na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de arbitramento de honorários.

O legislador determinou a aplicação restritiva, não competindo ao julgador estender a sua amplitude.

Trata-se, inclusive, de entendimento por mim já exarado no julgamento monocrático do Agravo de Instrumento n. 1025873-36.2022.8.11.0000, envolvendo caso idêntico e, inclusive, o mesmo escritório de advocacia.

Nesse sentido, o deferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica Recorrente fica condicionado à demonstração da insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas judiciais o que, no caso em tela, como indicado no voto do douto Relator, não restou comprovado, a mingua da juntada de documentos e informações essenciais para tanto.

Ante o exposto, em consonância com o voto do douto Relator,
NEGO provimento
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023